Tribunal: TRF3
Processo: 5002888-25.2021.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
482/689)

5002888-25.2021.4.03.6134

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002888-25.2021.4.03.6134

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ANA DIRCE PANICHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARA CRISTINA DA SILVA - SP284221-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DANOS MORAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para restabelecer benefício por incapacidade temporária cessado administrativamente, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente, com pagamento de parcelas atrasadas. A embargante sustenta omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que tal pretensão possuiria natureza acessória e deveria acompanhar o pedido principal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa aos danos morais e registrou que o tema não foi retomado nas razões de apelação, o que caracteriza ausência de impugnação específica.

A ausência de impugnação específica impede a devolução da matéria ao tribunal em sede recursal e configura preclusão lógica, afastando o exame do pedido indenizatório.

A pretensão deduzida nos embargos evidencia inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de impugnação específica nas razões de apelação impede a devolução da matéria ao tribunal e configura preclusão lógica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 114 e 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, 42 e 59; CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o, 91, 141, 479, 492 e 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002888-25.2021.4.03.6134

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ANA DIRCE PANICHI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARA CRISTINA DA SILVA - SP284221-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Dirce Panichi contra acórdão lavrado pela Décima Turma deste Tribunal, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. CESSAÇÃO INDEVIDA. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companheira de segurado falecido contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária cessado em 05/07/2019 até o óbito em 01/03/2021 e indenização por danos materiais e morais. Perícia médica indireta reconheceu incapacidade total e permanente desde dezembro de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve manutenção da qualidade de segurado à época da cessação; (iii) se é possível determinar, no presente feito, a verificação da regularidade da pensão por morte percebida pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica indireta, baseada em prontuários e laudos administrativos, concluiu pela incapacidade total e permanente desde dezembro de 2017, inexistindo prova em sentido contrário.

4. A concessão administrativa do benefício por incapacidade temporária em 2018 comprova a qualidade de segurado, nos termos do art. 15, I, da Lei 8.213/1991, afastando a necessidade de prova suplementar.

5. A cessação do benefício em 05/07/2019 foi indevida, pois a incapacidade persistiu até o óbito em 01/03/2021, impondo o restabelecimento e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

6. A determinação de expedição de ofício ao INSS para verificar a regularidade da pensão por morte é matéria extra petita, vedada pelos arts. 141 e 492 do CPC, por não integrar o objeto da demanda.

7. Matéria relativa a danos morais não foi devolvida em sede recursal, operando-se a preclusão lógica.

8. Valores pagos administrativamente ou por decisão judicial a título de benefícios inacumuláveis no período devem ser abatidos do montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para restabelecer o benefício por incapacidade temporária, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente, e condenar o INSS ao pagamento dos valores atrasados desde 05/07/2019 até 01/03/2021, com consectários legais e honorários advocatícios fixados nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "1. A concessão administrativa de benefício por incapacidade temporária comprova a qualidade de segurado, dispensando prova suplementar. 2. A cessação indevida do benefício, quando comprovada a persistência da incapacidade, impõe o restabelecimento e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente. 3. É vedada a determinação judicial de providências extra petita, alheias aos limites objetivos da lide.

____________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 114, 201, I; Lei 8.213/1991, art. 25, 42, 59; CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o, 91, 141, 479, 492, 85 §§ 3o e 5o;

Sustenta a embargante omissão do acórdão quanto ao pedido de indenização por danos morais, alegando que tal pedido, por natureza acessória, deveria ter sido examinado e acompanhado a sorte do pedido principal.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando da eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado.

No caso vertente, não se constatam os pressupostos legais para acolhimento dos embargos de declaração, porquanto não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado.

O acórdão embargado examinou e decidiu a respeito da matéria relativa aos danos morais, explicitando os motivos pelos quais não promoveu o exame do pedido indenizatório em sede recursal, afirmando que:

Registre-se que a questão referente aos danos morais não foi retomada nas razões de apelação, configurando-se preclusão lógica quanto ao tema. Assim, por ausência de impugnação específica, tal matéria não integra o efeito devolutivo do recurso e permanece superada.

Do confronto entre a alegação de omissão e o texto do acórdão resulta que o Tribunal se pronunciou expressamente sobre o ponto suscitado, fundamentando a recusa em examinar o pedido de danos morais na preclusão lógica decorrente da ausência de impugnação específica nas razões de apelação. Assim, não se identifica omissão no sentido do art. 1.022, II, do CPC, nem obscuridade, contradição ou erro material na decisão quanto à matéria objeto dos embargos.

As alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento.

Por fim, cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DANOS MORAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para restabelecer benefício por incapacidade temporária cessado administrativamente, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente, com pagamento de parcelas atrasadas. A embargante sustenta omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de que tal pretensão possuiria natureza acessória e deveria acompanhar o pedido principal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa aos danos morais e registrou que o tema não foi retomado nas razões de apelação, o que caracteriza ausência de impugnação específica.

A ausência de impugnação específica impede a devolução da matéria ao tribunal em sede recursal e configura preclusão lógica, afastando o exame do pedido indenizatório.

A pretensão deduzida nos embargos evidencia inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de impugnação específica nas razões de apelação impede a devolução da matéria ao tribunal e configura preclusão lógica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 114 e 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 25, 42 e 59; CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o, 91, 141, 479, 492 e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão